Tribunal: STF
Processo: RE 1550092
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ilegitimidade ativa. Questão infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Não conhecimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário que busca reformar acórdão que julgou improcedente pleito de repetição de indébito de Imposto Sobre Serviços (ISS).

    2. Os recorrentes alegam violação ao Tema 1.020-RG do Supremo Tribunal Federal, que trata da inconstitucionalidade de exigência de cadastro e retenção de ISS para prestadores de serviços de município diverso.

    3. A decisão agravada assentou que o acórdão recorrido não afrontou o Tema 1.020-RG, pois reconheceu a ilegitimidade ativa das recorrentes para pleitear a restituição do ISS, por não haver relação jurídico-tributária direta com o Município de São Paulo, e que a controvérsia foi resolvida no plano infraconstitucional e probatório, sem examinar a constitucionalidade da cobrança.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A parte agravante não impugnou, na petição de agravo interno, todos os fundamentos que embasaram a decisão monocrática, deixando de enfrentar o fundamento relativo à ilegitimidade ativa das agravadas, diante da inexistência de relação jurídico-tributária direta com o Município de São Paulo.

    6. A decisão recorrida também reconheceu a incidência de óbices decorrentes da ofensa reflexa à Constituição, em razão da necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente o Código Tributário Nacional, inviável via apelo extremo em razão da Súmula nº 279/STF. Contudo, o agravo interno limitou-se a sustentar a inaplicabilidade deste último óbice e a reiterar os argumentos já apresentados no recurso extraordinário acerca da suposta incidência do Tema 1020 à controvérsia, sem impugnar de forma específica os demais fundamentos autônomos da decisão agravada.

    7. Aplica-se à hipótese o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF, segundo o qual "nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia".

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão atacada, conforme positivado no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    9. A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.